Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800243-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRAS APP SOLUTIONS S/S LTDA - EPP, CARLOS MOREIRA DE SOUZA JUNIOR, ROBERTO SMERALDI, PAULO HENRIQUE COELHO AMARAL, ELTON RODRIGUES BARBOSA JUNIOR, VICTOR HUGO DO NASCIMENTO ARAUJO LINS

AGRAVADO: IGOR CHAVES CORREA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800243-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRAS APP SOLUTIONS S/S LTDA - EPP, CARLOS MOREIRA DE SOUZA JUNIOR, ROBERTO SMERALDI, PAULO HENRIQUE COELHO AMARAL, ELTON RODRIGUES BARBOSA JUNIOR, VICTOR HUGO DO NASCIMENTO ARAUJO LINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - PA14279-A

AGRAVADO: IGOR CHAVES CORREA PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA - OAB PA8775

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. IMAZON EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DA DEMANDA. ATRAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO É POSSÍVEL FACE A AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO FEDERAL NA LIDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
TERRAS APP SOLUTIONS S/S LTDA - EPP
, requerendo a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS C/C INDENIZAÇÃO
, manejada pelo agravado
IGOR CHAVES CORRÊA PINTO
, declinou a competência para a Justiça Federal.

Nas razões recursais de id. 7796770, o agravante aduziu em apertada síntese, que o agravado incluiu no polo passivo da demanda o INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA, GOOD ENERGIES FOUNDATION, THE SKOLL FOUNDATION,CITIBANK DTVM AS, JOHANNES VAN DE VEN, ANDRÉ GUIMARÃES e DONALD H. GIPS. Afirma que ao receber a demanda, o juízo de 1º grau proferiu sentença de extinção sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva dos suscitados, mantendo-se na lide apenas a sociedade empresária TERRAS APP SOLUTIONS S/S LTDA - EPP e os seus sócios.

Explica que da decisão que excluiu da lide o INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA, GOOD ENERGIES FOUNDATION, THE SKOLL FOUNDATION,CITIBANK DTVM AS, JOHANNES VAN DE VEN, ANDRÉ GUIMARÃES e DONALD H. GIPS houve a apresentação de recurso pelo autor da ação, ora agravado, onde a então relatora Desa. Eva do Amaral Coelho declinou a competência para a Justiça Federal por entender que o INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZONIA, por ser uma OSCIP gestora de verba pública federal, tem as prerrogativas de entidade pública federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal (Agravo de Instrumento nº. 0806392-58.2020.814.0000).

Continua em suas razões, explicando que em decorrência da decisão do Agravo de Instrumento nº. 0806392-58.2020.814.0000, o juízo de primeiro grau declinou a competência para a Justiça Federal.

Explicita que a decisão é equivocada, primeiro porque o IMAZON não é entidade pública federal e mesmo que fosse uma das pessoas do art. 109, I, fora excluído da lide.

Desta forma, o agravante requereu fosse deferida a tutela de urgência para suspender a decisão que determina a remessa dos autos para a Justiça Federal até que houvesse o julgamento deste agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Em apreciação do pedido de tutela de urgência, determinei a suspensão da decisão do juízo primevo, ID nº. 8987337.

Ato contínuo, o agravado apresentou contrarrazões onde afirmou que
a decisão que declinou a competência da Justiça Federal para julgar o caso (AI nº 0806392-58.2020.814.0000), da lavra da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, transitou em julgado, já que julgada pela Justiça Federal, conforme se depreende dos autos do agravo de nº 1015356-18.2021.4.01.0000 (novo número recebido na Justiça Federal) e da decisão proferida pela Desembargadora Daniele Maranhão Costa.

Assim, alega que considerando que a questão da competência já restou decidida na Justiça Federal, não caberia mais a rediscussão da matéria neste Tribunal Estadual, requerendo assim o improvimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é cabível, preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que declinou a competência da ação de origem para a Justiça Federal.

Inicialmente, importante explicitar que quando do recebimento do primeiro agravo de instrumento interposto nos autos, a então Relatora, Desa. Eva do Amaral Coelho, determinou a remessa dos autos para o juízo federal, por entender que o ingresso do IMAZON na lide atraia a competência daquela justiça especializada.

Verifico que ao ser recebido os autos na Justiça Federal o Agravo de Instrumento não foi conhecido, conforme se extrai do ID nº. 7918722 e do próprio sistema de consulta PJE da Justiça Federal, onde consta o trânsito em julgado da referida decisão em 08/03/2022.

Assim, o certo é que a decisão que excluiu da lide o IMAZON transitou livremente em julgado, já que o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão
não foi conhecido na Justiça Federal
.

Repisa-se, que apenas transitou em julgado a exclusão da lide do IMAZON, que foi objeto de agravo e teve o declínio de competência exarada pela então Relatora Eva do Amaral Coelho.

No caso em tela, entendo que os autos devem tramitar no Juízo Estadual em razão da ausência de ente federal hábil a atrair a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

Como se sabe, a competência da Justiça Federal se dá em razão da pessoa, ou seja, se estiverem integrando a lide as pessoas jurídicas de direito público federais e empresas públicas federais (art. 109, I, da CF) deve ela prevalecer.

Ressalta-se, por fim, que no caso dos autos não mais se discute se o IMAZON tem ou não natureza de empresa pública federal, uma vez que o IMAZON não é mais parte da lide, pois foi declarado como parte ilegítima com decisão transitada em julgado. Portanto, por mais este motivo não há justificativa para a atração de competência para a Justiça Federal, que se dá em razão apenas quando figurar na lide ente federal. Isso não é o caso dos autos de origem.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e, consequentemente, determinar o regular processamento do feito perante o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/09/2023